Tribunal: TJBA
Processo: 0539788-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539788-87.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARINALDO DAEBS CERQUEIRA Advogado(s): KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por parte autora com o objetivo de anular sentença que determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, CPC, assim como o cancelamento da distribuição do feito, fundamentada no não recolhimento das custas processuais iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da gratuidade de justiça, com efeitos retroativos, após o indeferimento inicial e ausência de recurso; (ii) estabelecer se o não recolhimento das custas, após a intimação válida, autoriza o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo no processo, mas, se concedida, produz efeitos apenas ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar atos processuais anteriores à sua concessão, especialmente no que se refere a despesas já vencidas. 4. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência e não interposto o recurso cabível contra tal decisão (agravo de instrumento), opera-se a preclusão, não sendo possível sua rediscussão por meio de pedido de reconsideração. 5. Intimada na pessoa de seu advogado para recolhimento das custas, a parte não promoveu o pagamento no prazo legal e tampouco interpôs recurso da decisão que indeferiu a gratuidade, configurando inércia que justifica o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 6. O artigo 82, caput e § 1º, do CPC estabelece que incumbe às partes o adiantamento das despesas processuais, cabendo ao autor o recolhimento das custas iniciais como condição para o regular andamento da demanda. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0539788-87.2016.8.05.0001, em que é Apelante MARINALDO DAEBS CERQUEIRA e Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.